Tribunal: TJSP
Processo: 2147979-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147979-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE IBITINGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147979-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2147979-34.2020.8.26.0000.
COMARCA: IBITINGA.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IBITINGA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.605.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Ação
civil
pública. Pretensão tendente à reforma da
decisão pela qual deferida a tutela
antecipada
a
fim
de
suspender-se
a
autorização para o funcionamento das
atividades e dos serviços não essenciais
previstos
no
Decreto
Municipal
4.680/2020. Superveniência de prolação
de sentença. Perda de objeto. Recurso
prejudicado, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 24) interposto pelo Município de
Ibitinga à respeitável decisão (folhas 118/126 e
141) pela qual, a propósito de ação civil
pública
promovida
pelo
Ministério
Público,
deferida a tutela de urgência objetivada a fim
de
suspender-se
a
autorização
para
o
funcionamento das atividades e dos serviços não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147979-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605
3
essenciais
previstos
no
Decreto
Municipal
4.680/2020,
com
especial
relevância
para
a
realização de cultos, missas e demais atividades
religiosas, sob pena de multa diária.
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ser caso de suspensão do
provimento liminar conferido, nos termos do
artigo
4o
da
Lei
8.437/1992;
b)
indevida
ingerência no âmbito da discricionariedade da
administração municipal conferida pelo artigo 7o
do Decreto Estadual 64.994/2020; c) não vedar
esse diploma a retomada gradativa das atividades
não essenciais; d) não estar proibida a abertura
de templos ou a realização de cultos, missas ou
atividades
religiosas;
e)
ser
a
atividade
religiosa considerada essencial, nos termos dos
Decretos
Federal
10.282/2020
e
Estaduais
64.881/2020
e
64.994/2020;
f)
estarem
preenchidos os requisitos previstos no artigo
300
do
Código
de
Processo
Civil;
g)
estabelecerem os Decretos Municipais 4.680/2020
e
4.687/2020
a
observância
a
protocolos
sanitários para a manutenção do “funcionamento
presencial”; h) não poderem ser substituídos os
critérios de conveniência e oportunidade relacionados à discricionariedade do ato
administrativo; i) violação ao artigo 5o, VI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147979-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605
4
Constituição da República; j) ter o Supremo
Tribunal Federal, mediante o julgamento da ADI
6341/DF, reconhecido tratar-se de competência
concorrente a envolver os entes da Federação
para dispor a respeito do “combate à COVID-19”;
k) portanto, requerer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 156 a 160).
Sobreviera informação a respeito da
prolação de sentença nos autos da ação civil
pública (certidão: folhas 163).
Dispensada, então, nesta feita, a
ouvida
da
parte
contrária,
bem
ainda
a
apresentação de parecer da douta Procuradoria de
Justiça,
haja
vista
estar
prejudicada
a
apreciação deste agravo.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se julgar prejudicado este recurso. É que, nos autos originários, houvera a prolação de sentença pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147979-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605
5
homologado acordo celebrado entre esse agravante
e o Ministério Público (folhas 288 dos autos
originários).
Desse
modo,
o
presente
recurso
perdeu o objeto.1
À
vista
do
exposto,
julga-se
prejudicado este agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Nesse sentido, por sinal, é de consideração, mutatis mutandis, aresto desta Câmara referente ao
agravo de instrumento 2133610-40.2017.8.26.0000, relator o desembargador Marrey Uint,
julgamento em 19 de junho de 2018 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “Agravo de
Instrumento Mandado de Segurança Falta superveniente de interesse recursal após a prolação de
sentença em Primeiro Grau Perda de objeto Recurso prejudicado..”